Tribunal: TJPA
Processo: 0001726-92.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001726-92.2018.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: PAULO CEZAR SOEIRO PASSOS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAUDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL E MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS À UNANIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO A SAÚDE E A VIDA SE SOBREPÕE A QUALQUER INTERESSE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ. Preliminares de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará, do Município de Parauapebas e Incompetência do Juízo rejeitadas.

2. Mérito - No que se refere à alegação de reserva do possível, ressalto que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não os mandamentos constitucionais.

3. O Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento médico a pessoas mais necessitadas.

4. A atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional.

5. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(Num. 2624056 - Pág. 2 a 7) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0001726-92.2018.8.14.0040
ajuizado por
PAULO ISMAEL SOEIRO TAVARES, representado por PAULO CEZAR SOEIRO PASSOS, assistido no ato pela Defensoria Pública Estadual contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda originou-se de pedido formulado por Paulo Ismael Soeiro Tavares, representado por seu genitor Paulo Cezar Soeiro Passos contra o Município de Parauapebas e o Estado do Pará.

Trata-se de menor recém-nascido, encontrando-se internado no Hospital Municipal de Parauapebas, com quadro clínico grave, necessitando com urgência de transferência para UTI neonatal, para tratamento e suporte de saúde adequado, porém até o momento não foi disponibilizado leito.

Dessa forma, diante da inércia administrativa, requereu ao Poder Judiciário a proteção deste direito constitucionalmente garantido.

Pleiteou liminarmente que o Estado do Pará seja obrigado a disponibilizar leito com UTI. E que o Município e Parauapebas, realize imediatamente a transferência do Autor para o leito disponibilizado. No mérito, pugnou que fosse julgada procedente a demanda, para tornar definitiva a tutela concedida.

Ao receber a inicial, o juízo de piso concedeu a liminar requerida, para que o Estado do Pará, e o Município de Parauapebas, fornecessem o tratamento especializado necessário à garantia de saúde do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Num. 2624052 - Págs. 1 a 3)

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação (Num. 2624053 - Pág. 1 a 11), arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do juízo para julgar o feito, por se tratar de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, e, consequentemente, competência da Justiça Federal. Ainda arguiu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, por ser a obrigação pleiteada na inicial de responsabilidade do ente municipal.

No mérito, alegou que o direito à saúde era norma de eficácia limitada, devendo guardar observância com as políticas públicas, que possuíssem limitações, e ao mesmo tempo concedessem acesso igualitário à sociedade como um todo.

Ademais, aduziu o princípio da reserva do possível como limitador da pretensão inicial, haja vista que, o Estado não ignorou o dever de implementar o direito à saúde, porém ainda não foi possível atendê-lo em sua plenitude.

Por fim, requereu que fossem acolhidas as preliminares suscitadas, e caso contrário, que a demanda fosse julgada improcedente.

Por sua vez, após ser citado o Município de Parauapebas apresentou contestação (Num. 2624054 – págs. 1 a 18), alegando que, conforme Memorando em anexo, o paciente foi encaminhado para o leito autorizado no dia 17/02/2018.

Alegou, ainda, que nunca deixou de cumprir com sua obrigação, pois sempre que não havia tratamento especializado local, ou sendo o caso de tratamento de média ou alta complexidade, o Município transferia o paciente.

Afirmou, também, no presente caso, estava comprovado que adimpliu com a sua obrigação, tomando todas as medidas cabíveis à Central de regulação de Internação Hospitalar de Parauapebas, e aguardando a liberação de leito pelo Estado, para então transferir o paciente. Que devia ser observado a reduzida possibilidade orçamentária do ente estatal, sob o prisma da reserva do possível. E ainda, que não cabia multa nas ações de obrigações contra o Poder Público, por onerar a Fazenda Pública sem a eficácia de coagir ao adimplemento da obrigação, bem como esta deveria ser fixada de forma razoável e não poderia ser executada imediatamente.

Sobreveio sentença (Num. 2624055 - Pág. 2 a 7), julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

No havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 06 de maio de 2019.

PRISCILA MAMEDE MOUSINHO

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2930088 - Pág.1 a 8).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Trata-se os presentes autos de ação formulada pelo representante do infante Paulo Ismael Soeiro Tavares, que se encontrava internado no Hospital Municipal de Parauapebas, com quadro clínico grave, necessitando com urgência de transferência para UTI neonatal, para tratamento e suporte de saúde adequado.

O Juízo de piso julgou procedente a demanda, determinando que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas garantissem o tratamento médico necessário.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença não merece nenhum reparo, explico.

Os Entes Públicos arguiram preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, além da ilegitimidade passiva.

Em relação a tais alegações, entendo que não merecem acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso a saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral no RE 855.178 (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto, a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Por conseguinte, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde, não havendo, por conseguinte, se falar somente em responsabilidade do ente federal no que concerne ao fornecimento do medicamento objeto da ação ordinária.

No mérito, aduziram que o direito à saúde era norma de eficácia limitada, devendo guardar observância com as políticas públicas, que possuíssem limitações, e ao mesmo tempo concedessem acesso igualitário à sociedade como um todo. Ademais, o respeito ao princípio da reserva do possível como limitador da pretensão inicial, haja vista que, o Estado não ignorou o dever de implementar o direito à saúde, porém ainda não foi possível atendê-lo em sua plenitude.

Pois bem, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que der ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção do apelado. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Além disso, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

E mais, também não constato ofensa a separação de poderes, visto que é importante ressaltar que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Colaciono trechos do julgado para fins de conhecimento dos fundamentos expostos:

“(...) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, tenho que o Decreto nº 759/2016, publicado em 10 de agosto de 2016, se mostra totalmente ilegal, uma vez que implica na supressão de vantagem de servidores públicos (Gratificação de Dedicação Exclusiva e Gratificação de Tempo Integral), 03 (três) meses antes da data das eleições e a data da posse dos novos eleitos.

O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de se manifestar no mesmo sentido ao apreciar matéria semelhante: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS SUPRIMIDAS EM PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO LEGAL. LEI 8.214 /92, ART. 29. - O ART. 29 DA LEI 8.214/91 - QUE DISCIPLINOU AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 03/10/1992 - PROÍBE A PRATICA DE ATOS QUE IMPORTEM EM SUPRIMIR VANTAGENS DE QUALQUER ESPÉCIE DE SERVIDOR PÚBLICO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O PRIMEIRO DIA DO QUARTO MÊS ANTERIOR AS ELEIÇÕES DE 03/10/92 ATE O TERMINO DO MANDATO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. - NO ESTANDO AS IMPETRANTES ENQUADRADAS NOS CASOS EXCETUADOS POR ESSA LEI, O ATO PELO QUAL FORAM RETIRADAS DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, E SUPRIMIDAS AS VANTAGENS DAI DECORRENTES, DEVE SER TOMADO COMO NULO DE PLENO DIREITO. - RECURSO PROVIDO. (RMS 4.373/RS, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/1998, DJ 29/06/1998, p. 228)

De outra banda, denota-se que a supressão das gratificações dos vencimentos dos servidores públicos de Monte Alegre ocorreu de forma genérica, sem que houvesse prévia instauração de processo administrativo.”

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) Com efeito, o interessado necessitava com urgência do tratamento pleiteado, e comprovou devidamente durante a instrução processual por meio de laudos médicos, entendo escorreita a decisão que garantiu o referido tratamento de modo imediato.

Resta comprovado encontrar-se o Postulante em situação de risco, de modo que tal espera poderá comprometer a sua saúde, conforme Laudos Médicos. Não albergando dúvidas da responsabilidade do Município em solidariedade com o Estado em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade.

Ademais, quanto à multa arbitrada, não há o que ser alterado, haja vista que esta possui caráter punitivo e objetiva coibir violação ao dever de cumprimento da ordem judicial e, principalmente, de dar efetividade a direito fundamental pretendido.

Portanto, de acordo com as leis e o entendimento jurisprudencial, resta pacífico a obrigação do Ente Municipal e Estadual em disponibilizar o procedimento pleiteado, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

IV - CONCLUSÃO Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pela MANUTENÇÃO da sentença, pelos fundamentos retro expendidos.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020